Tribunal: TJSP
Processo: 1019094-76.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
COBRANÇA – Dívida prescrita – Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência – A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor - Inexigência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC – Alegação de irregularidade da cobrança afastada – Sentença mantida – Apelação improvida.